Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712351-14.2022.8.07.0004 RECORRENTE: PIERO ROSMO RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE EM RELÓGIO MEDIDOR COMPROVADA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000/21 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada 2. O procedimento para recuperação de receita das concessionárias de energia elétrica é aquele definido na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/21 da ANEEL, que determina critérios objetivos para apuração das irregularidades. 3. No caso dos autos, o Termo de Ocorrência e Inspeção foi devidamente assinado pela gerente da empresa e sua cópia foi encaminhada para o consumidor. 4. A partir do recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, o consumidor tinha 15 dias para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, o que não ocorreu, ou seja, o consumidor não solicitou o agendamento da avaliação técnica, que ocorreu por conta da distribuidora. 5. Ausente pedido de agendamento de perícia, a distribuidora seguiu cronograma próprio para realização da perícia técnica do equipamento, sem que isso tenha importado prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que agendar a avaliação técnica era opção do consumidor e, como não agendou, não poderia exigir reagendamento. 6. Por fim, vale destacar que, após a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção e exame técnico do medidor de energia, o recorrente foi notificado acerca do resultado e dos critérios utilizados para identificar a diferença de energia não registrada, oportunidade em que se abriu para o consumidor o prazo de 30 (trinta dias) para apresentar recurso administrativo em relação aos valores apresentados, mas preferiu se manter inerte. 7. Logo, não há ilegalidade na apuração das irregularidades encontradas, uma vez que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, mediante a utilização de critérios previamente definidos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor e 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, defendendo a impossibilidade de cobrança do débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária. Afirma que compete à concessionária de serviço público a demonstração da alegada fraude no medidor de energia elétrica. Sustenta que o serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a inversão do ônus da sucumbência (ID 63849757). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, OAB/BA 29.442 (ID 64457355). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.933.774/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 51, inciso IV e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor e 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015